Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E ENTREGA DE PRODUTOS. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIOS EM PRODUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a requerida foi regularmente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e apresentou contestação intempestiva, assinada por advogado sem procuração válida ou contrato social. Alegam que, apesar da posterior juntada de procuração, esta seria inidônea por não identificar o subscritor. Requerem o desentranhamento da contestação e o reconhecimento dos efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Acrescentam que a perícia seria desnecessária para parte dos pedidos, pois os danos decorrentes do atraso na entrega dos produtos e das divergências dimensionais poderiam ser analisados com base na prova documental já existente. Pleiteiam, ao final, a cassação da sentença por nulidade ou, alternativamente, sua reforma com julgamento de procedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a extinção do processo sem resolução de mérito, sob fundamento de complexidade da causa e necessidade de prova pericial, foi correta, bem como se a ausência da parte requerida à audiência e a irregularidade na representação processual deveriam ter conduzido ao reconhecimento da revelia e consequente julgamento de procedência dos pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de competência do Juizado Especial. Compulsando os autos não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. As provas documentais apresentadas são suficientes para elucidação da controvérsia. Assim, acolho a preliminar. Precedente: Acórdão 1950997.
5. Afastada a incompetência dos Juizados, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem quando a questão de fato e de direito já se encontrar suficientemente esclarecida e não houver necessidade de produção de novas provas. No caso, verifica-se que todos os elementos necessários para a resolução do mérito encontram-se nos autos, permitindo uma análise completa e adequada da matéria discutida. Assim, com base na referida teoria, passa-se ao julgamento do mérito, visando a resolução definitiva do conflito e a promoção da celeridade processual, princípio basilar dos Juizados Especiais.
6. No tocante a angularização da relação processual, no âmbito dos Juizados Especiais, o não comparecimento do demandado à audiência de conciliação designada, com ciência inequívoca da data e horário, autoriza a decretação de sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. No caso dos autos, a parte recorrida foi devidamente citada e intimada, não comparecendo ao ato processual. Destarte, resta configurada a revelia, mesmo com a apresentação de contestação.
7. Por outro lado, os efeitos da revelia são relativizados, conforme ressalva prevista na parte final do próprio artigo 20 da Lei 9.099/95. A contestação e demais documentos apresentados são aceitos como peças informativas a serem consideradas pelo juiz na formação de sua convicção juntamente com os demais elementos probatórios dos autos.
8. Na origem, os requerentes narram que adquiriram da empresa requerida diversos produtos, predominantemente de madeira, no valor de R$ 52.000,00 destinados à finalização de sua residência, incluindo portas, degraus, corrimãos e puxadores. Alegam que os materiais foram entregues com atraso significativo, o que impediu a mudança para o imóvel no prazo planejado, e que parte dos itens apresentava defeitos, como dimensões divergentes das contratadas e grau de umidade acima da tolerância. Sustentam, ainda, que o serviço de montagem foi cancelado unilateralmente pela fornecedora, gerando despesas extras com a contratação de terceiros.
9. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco da atividade, com o objetivo de proteger o consumidor como parte vulnerável. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1962820.
10. Ademais, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
11. Na hipótese, restou incontroversa a relação contratual havida entre as partes. Consta da nota fiscal de ID 73892401 que as partes requerentes promoveram compra junto a parte requerida, no valor de R$ 48.000,00, em 24.01.2024, cujo prazo de entrega seria entre 45 e 55 dias úteis. Posteriormente, em 15.03.2024, houve a alteração de alguns itens do pedido, modificando o valor para R$ 50.277,00.
12. Não obstante a controvérsia acerca da inversão do ônus da prova, constata-se que a parte recorrente se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado quanto à falha da fornecedora. Nesse contexto, o acervo probatório apresentado pelos requerentes abrange nota fiscal (ID 73892401), transcrições de conversas via aplicativo (ID 73892405), notificação extrajudicial (ID 73892408), reclamação no Procon (ID 73892406), além de fotografias e orçamentos. Por outro lado, a parte recorrida não juntou quaisquer documentos ou outras provas para infirmar as alegações do recorrido. Ao contrário, apresentou impugnação genérica, sem a indicação específica da sua contrariedade aos fatos narrados e produtos/serviços contratados, nos termos do art. 373, II, do CPC.
13. Em relação ao prazo de entrega, estabeleceu-se na ordem de compra 45 a 55 dias úteis. Não havendo outra cláusula contratual acerca do termo inicial, o prazo deve iniciar-se a partir da alteração do pedido realizada em 15.03.2024. Em consequência, aplicado o limite de 55 dias úteis, verifica-se que o prazo expirou em 24.05.2024. Contudo, a entrega somente foi efetivada em 22.07.2024, configurando atraso de aproximadamente dois meses corridos, evidenciando a falha da empresa na entrega dos produtos, causando impacto direto na organização/programação da conclusa da obra e mudança para nova residência.
14. Em relação aos vícios nos produtos adquiridos, reitere-se que não há necessidade avaliação pericial para aferição do grau de umidade da madeira ou adequação estrutural das peças, podendo o deslinde da controvérsia ser apreciado por meio dos elementos de provas documentais acostados. Nesse contexto, foram comprovadas despesas com a compra e montagem de novo portal e com ajustes nos degraus de escada, no total de R$ 4.798,00, valores lastreados em orçamento e fotografias de ID 73892408, não impugnados especificamente pela parte requerida.
15. Em relação ao pedido de indenização por diferença no valor da instalação dos itens, não restou demonstrada falha da requerida. As conversas entre as partes indicam que as partes decidiram em conjunto o cancelamento da instalação, que deixou de ser cobrada, de modo que a contratação posterior de terceiros decorreu de decisão dos requerentes. Igualmente, os lucros cessantes não restaram comprovados, uma vez que não há nos autos qualquer prova de expectativa de locação do imóvel, nem de despesas com moradia no período do atraso.
16. Os pedidos de danos morais devem ser analisados em conjunto, seja em razão do atraso na entrega, dos vícios nos produtos, da ausência de resposta efetiva às reclamações e da frustração da garantia, diante das diferentes causas de pedir apresentadas, uma vez que decorrem de uma única relação contratual.
17. Convém relembrar que a indenização por danos morais tem as seguintes finalidades: compensação pelos transtornos experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
18. O conjunto probatório evidenciou abalo relevante, consubstanciado em diversas circunstâncias, como o atraso significativo, as tratativas exaustivas, a necessidade de ajuste dos produtos e o descumprimento parcial do contrato, configurando desvio produtivo do consumidor, impondo-lhe desgaste indevido. Nessa linha, é cabível a indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a extinção do feito por complexidade. À vista do exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização no valor total de R$ 9.798,00 (nove mil, setecentos e noventa e oito reais), sendo R$ 4.798,00 (quatro mil, setecentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir da citação; e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data e juros legais a partir da citação.
20. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 12 e 20; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1950997, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024, DJe 12.12.2024; Acórdão 1962820, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 03.02.2025.